Tribunal: TJES
Processo: 5034036-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034036-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: IARA REGINA BRANDAO DEZAN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5034036-05.2025.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A e BANCO BRADESCO S/A;

RECORRIDA: IARA REGINA BRANDÃO DEZAN;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. "GOLPE DO FALSO ADVOGADO" VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS PIX VOLUNTÁRIAS. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO PAGADOR E PELO RECEPTOR. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega
ter sido vítima de um golpe perpetrado por estelionatários que se passaram por seu advogado, Dr. Leonardo Nunes Barbosa, via WhatsApp. Afirma que os criminosos detinham informações precisas sobre um processo judicial real de sua titularidade (nº 5003233-45.2024.8.08.0012) e, utilizando linguagem técnica jurídica, informaram sobre uma suposta indenização a receber. Sob o pretexto de quitação de taxas e impostos para liberação do alvará, a Autora foi induzida a realizar duas transferências via PIX para uma conta no Banco Bradesco, nos valores de R$ 2.999,09 e R$ 2.000,00, totalizando um prejuízo de R$ 4.999,09.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

A) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Requeridas a reparação do importe de R$ 4.999,09 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e nove centavos), a título de danos materiais, a título de danos materiais, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

B) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Requeridas a reparação do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignados, BANCO BANESTES e BANCO BRADESCO interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

I - DA SÍNTESE DOS ARGUMENTOS DOS RECORRENTES

1. Do Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES):

Sustenta sua
ilegitimidade passiva
, afirmando que o dano foi causado por terceiro estranho aos seus quadros.

No mérito, defende a
culpa exclusiva da vítima
, alegando que a recorrida voluntariamente realizou as transações por sua própria vontade, configurando técnica de engenharia social.

Argumenta a ocorrência de
fortuito externo
, uma vez que o estelionato via telefônica ou telemática configura risco de segurança pública, alheio à atividade bancária.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de
culpa concorrente
(art. 945 do CC) ou a redução do
quantum
indenizatório.

2. Do Banco Bradesco S/A:

Alega a
ausência de nexo de causalidade
, pois as operações foram executadas mediante utilização de dados e senhas pessoais e sigilosas da própria recorrida.

Sustenta que o serviço prestado foi seguro e que é tecnicamente impossível interceptar conversas entre terceiros e clientes fora do sistema bancário.

Defende a
inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ
, argumentando que a referida norma não se estende a situações onde o cliente realiza operações voluntariamente, ainda que ludibriado.

Afirma que o evento caracteriza
fortuito externo
e que não houve demonstração de dano moral concreto, tratando-se de mero aborrecimento.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), as partes recorrentes obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, sendo a reforma da sentença o caminho a seguir.

No que se refere à alegada falha, com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida in casu. Efetivamente, do boletim de ocorrência juntado pela própria parte Autora, é possível observar confissão expressa desta no sentido de que recebeu foi vítima de golpe a partir de ligações de falso escritório de advocacia.

Ademais, a análise dos autos revela que a Recorrida foi vítima de uma fraude sofisticada iniciada via WhatsApp, na qual criminosos utilizaram informações processuais reais para convencê-la a pagar taxas fictícias.

A despeito da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva inerente ao Código de Defesa do Consumidor, o dever de indenizar não subsiste quando configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Conforme demonstrado, a fraude ocorreu no campo da
engenharia social
. Não houve invasão do sistema de segurança do banco pagador (Banestes), tampouco falha sistêmica comprovada na abertura da conta do banco receptor (Bradesco) que fosse causa direta do dano. A jurisprudência pátria, inclusive a citada nos recursos, orienta que a manipulação psicológica da vítima, que a leva a entregar voluntariamente valores a golpistas, rompe o nexo causal com a atividade bancária.

A Súmula 479 do STJ refere-se ao
fortuito interno
(ex: saques indevidos por fraude sistêmica ou clonagem de cartão sem participação do cliente). No caso presente, a conduta da consumidora foi determinante para a transferência dos valores, o que enquadra o evento como
fortuito externo
.

No que tange à alegação de que as transferências realizadas (R$ 2.999,09 e R$ 2.000,00) apresentariam natureza inusual e destoante do perfil da correntista, é imperioso destacar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de colacionar aos autos prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Embora o juízo de origem tenha fundamentado a falha de serviço na ineficiência do sistema de monitoramento em detectar quebras de padrão , não consta nos autos a juntada de extratos bancários pretéritos ou histórico de movimentação que permitissem a aferição objetiva dessa atipicidade.

A prova da movimentação atípica, por envolver o sigilo e o histórico pessoal da consumidora, é documento que está ao alcance da parte autora, cabendo a ela demonstrar que o valor transferido fugia completamente à sua realidade financeira habitual.

A simples alegação de que o banco deveria ter bloqueado preventivamente as transações, sem a demonstração de que estas representavam uma "quebra abrupta" documentalmente comprovada, transfere à instituição financeira um dever de vigilância onipresente, transformando-a em seguradora universal de toda e qualquer transação voluntária.

Ressalte-se que as transações foram realizadas via PIX, modalidade de pagamento caracterizada pela instantaneidade, e efetuadas mediante a utilização de senha pessoal e dispositivo autorizado, o que gera presunção de legitimidade da ordem de pagamento enviada pelo correntista ao sistema bancário.

Ademais, todas as tratativas foram feitas fora do ambiente bancário, de modo que não é possível atribuir o ônus da prova ao Recorrente em relação ao conteúdo da conversa e procedimentos realizados pela Autora. A toda evidência, os falsários obtiveram sucesso em sua empreitada por culpa exclusiva da parte Autora.

Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº:
5034036-05.2025.8.08.0035

RECORRENTES:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANESTES) e BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA:
IARA REGINA BRANDAO DEZAN

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO FALSO ADVOGADO" VIA APLICATIVO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. DANO MATERIAL IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO BANCO DE ORIGEM. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). RESPONSABILIDADE MANTIDA EM RELAÇÃO AO BANCO RECEPTOR. FALHA NA FISCALIZAÇÃO E ABERTURA DE CONTA (SÚMULA 479/STJ). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANESTES PROVIDO. RECURSO DO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral não configurado.
A consumidora, ludibriada por artifícios de engenharia social, realizou transferências voluntárias para pessoa física desconhecida, descurando-se do dever mínimo de cautela na conferência dos dados do recebedor, que em nada se relacionavam com seu patrono ou com o Poder Judiciário. Culpa concorrente/exclusiva da vítima que rompe o nexo causal no tocante aos direitos da personalidade. Mero infortúnio financeiro e aborrecimento cotidiano que não ensejam compensação extrapatrimonial para nenhuma das instituições financeiras.

Dano material. Banco de origem (Banestes). Ausência de falha sistêmica.
A alegação autoral de que o banco falhou ao não bloquear preventivamente as transações por suposta atipicidade atrai para a consumidora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). A ausência de juntada aos autos de extratos bancários pretéritos impede a aferição idônea de quebra do perfil financeiro, prova de fácil produção. Transações realizadas em ambiente seguro, mediante dispositivo habilitado e credenciais pessoais intransferíveis. Responsabilidade civil do banco pagador afastada.

Dano material. Banco receptor (Bradesco). Falha no dever de segurança e fiscalização.
Compete à instituição financeira mantenedora da conta destinatária do produto do ilícito o dever de demonstrar a regularidade documental no momento de sua abertura e manutenção. Inversão do ônus da prova operada (art. 6º, VIII, do CDC). Omissão da instituição ré em colacionar os documentos de identificação do fraudador. Falha na prestação do serviço que viabiliza a conduta criminosa. Responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Dever de restituição integral do valor subtraído (R$ 4.999,09) mantido de forma isolada.

Conclusão.
Sentença reformada em parte. Recurso interposto pelo Banco Banestes conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos em sua face. Recurso interposto pelo Banco Bradesco conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação a título de danos morais, mantida a restituição material.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANESTES) e BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as instituições financeiras, solidariamente, à restituição de R$ 4.999,09 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A lide versa sobre fraude perpetrada via aplicativo
WhatsApp
, na modalidade "golpe do falso advogado", que induziu a parte Autora a realizar duas transferências via PIX (R$ 2.999,09 e R$ 2.000,00) de sua conta no Banestes para uma conta mantida no Bradesco.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Passo à análise do mérito.

VOTO DO RELATOR

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, inclusive por equiparação (art. 17, CDC). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva quanto aos danos gerados por fortuito interno em fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479, STJ). Contudo, tal responsabilidade comporta excludentes, devendo-se analisar a conduta de cada ente bancário e da própria consumidora.

Restou incontroverso nos autos que a Autora foi vítima de "engenharia social", sendo ludibriada por falsários e realizando voluntariamente as transferências bancárias. Embora seja compreensível a vulnerabilidade diante de táticas criminosas, exige-se do homem médio o dever mínimo de cautela nas transações digitais.

Ao concretizar as operações, a Autora não se atentou a dados flagrantemente suspeitos: os valores foram destinados a uma pessoa física ("Gustavo Mouroux Lima"), vinculada a uma chave PIX amadora ("receitafederal.gov.1815@gmail.com"), sem qualquer correlação com o nome do seu suposto patrono ou com a Justiça. Essa negligência na conferência dos dados do recebedor configura descuido determinante que, embora não afaste integralmente a análise de falhas sistêmicas quanto ao dano material, rompe o nexo de causalidade quanto a supostas lesões à personalidade. Trata-se de infortúnio financeiro derivado, em grande parte, da desídia da própria vítima, configurando mero aborrecimento que não enseja reparação moral.

Do Dano Material em face do BANESTES (Banco Pagador)

A r. sentença condenou o Banestes sob o fundamento de que houve falha no monitoramento ao não bloquear operações que destoariam do padrão da cliente. Com a devida vênia, a sentença merece reforma neste ponto.

Para que se configure a falha na prestação do serviço por deficiência do sistema antifraude, é imperioso que reste objetivamente comprovado que as transações eram inusuais. O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) incumbia à Autora. Caberia a ela colacionar aos autos os seus
extratos bancários pretéritos
para demonstrar o seu padrão financeiro habitual de movimentação e provar que as quantias transferidas (R$ 2.000,00 e R$ 2.999,09) configuravam quebra abrupta desse perfil.

A ausência dessa prova documental impede o reconhecimento de que o Banestes falhou em seus protocolos de bloqueio preventivo.
As transações foram realizadas em dispositivo seguro, com o uso de credenciais pessoais e intransferíveis da Autora. Inexistindo a comprovação da atipicidade sistêmica (ônus autoral), não se pode imputar ao banco de origem a responsabilidade civil de funcionar como segurador universal.

3. Do Dano Material em face do BANCO BRADESCO (Banco Recebedor)

Situação diversa ocorre com o Banco Bradesco. Como instituição mantenedora da conta destinatária dos valores fraudulentos, incide sobre ele o dever de rigorosa fiscalização no momento da abertura e manutenção de contas correntes, visando coibir a utilização de sua estrutura para o exaurimento de crimes.

Nesta seara, incide a regra de distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 6º, VIII, e art. 14, § 3º, do CDC c/c art. 373, II, do CPC). Competia ao Bradesco trazer aos autos os documentos exigidos pelo Banco Central utilizados no momento da abertura da conta em nome do fraudador "Gustavo Mouroux Lima" (RG, CPF, comprovante de residência, biometria facial) para atestar a regularidade da contratação e afastar a pecha de conta fictícia ("conta laranja").

O banco recorrente, contudo, limitou-se a alegações genéricas sobre a regularidade do procedimento, furtando-se de apresentar a documentação comprobatória que detinha sob sua guarda. A falha na segurança interna permitiu o ingresso do estelionatário no sistema financeiro, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ). Logo, o Bradesco deve responder isoladamente pela devolução do montante evadido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e:

DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
BANESTES S/A
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos (materiais e morais) formulados em face deste recorrente.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
exclusivamente para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

MANTENHO
a condenação do
BANCO BRADESCO S.A.
, de forma isolada, ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de
R$4.999,09
(quatro mil novecentos e noventa e nove reais e nove centavos), com incidência de correção monetária e juros de mora nos moldes já fixados pela sentença.

Sem custas e honorários advocatícios (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator